Tribunal: TCU
Processo: 027.143/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9642/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.143/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Fontana Hoffmeister (XXX.322.700-XX); Alexandre Neri Mazzorani (XXX.249.310-XX); Cristiano da Rocha Aguiar (XXX.299.480-XX); Daniel Fontana de Oliveira (XXX.881.640-XX); Giovani Barbosa Rosa Junior (XXX.939.010-XX); Joilton Gralove Proensia (XXX.731.920-XX); Matias Freitas da Costa (XXX.741.740-XX); Rafael Goncalves Nunes (XXX.281.710-XX); Rodrigo Bairros da Rosa (XXX.568.230-XX); Yuri Nathan Silveira Bueno (XXX.498.740-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Aeronáutica 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.